Tribunal: TJSP
Processo: 0097726-91.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Acórdão que entendeu que não se aplica a Lei no 11.960/09. Caso dos autos que já tem ofício requisitório expedido e pago. Retratação do julgado, nos termos da modulação dos efeitos das decisões

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Inconstitucionalidade declarada pelo STF. Acórdão que entendeu que não se aplica a Lei no 11.960/09. Caso dos autos que já tem ofício requisitório expedido e pago. Retratação do julgado, nos termos da modulação dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferida nas ADIs no 4.357 4.425. Retratação do julgado, para dar provimento ao agravo de instrumento.